Tribunal: STF
Processo: ARE 1381301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição STF 58.166/2022)



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Em 09/05/2022, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem ao argumento de que “(...) uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, (...)”.



    Em 05/08/2022, os presentes autos foram reenviados a essa Corte pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de a quo, que assentou o seguinte:



    “Como se verifica, a Corte Constitucional baixou os autos para enfrentamento do recurso de agravo interno. Ocorre que houve retratação e o Recurso extraordinário interposto foi inadmitido, sendo posteriormente desafiada a decisão por agravo em Recurso Extraordinário. Assim, não há como aplicar o disposto na rega do artigo 13, inciso V, alínea c, do Regimento interno conforme determinado. Tenho dúvida em dar cumprimento ao determinado na decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, fls.647, uma vez que, a decisão de fls.600 inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na súmula 280 do STF. Em sendo, salvo melhor juízo, da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, cabe agravo dirigido ao STF, razão pela qual suscito dúvida em como proceder e no aguardo da manifestação dessa Corte Superior que melhor dirá sobre a questão apresentada”. (e-Doc. 60, p. 5)



     



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO o despacho inserido no e-Doc. 57, e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente